Tribunal: CARF
Processo: 16366.000106/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000106/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.396 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PLANOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO
SISTEMA.
Comprovado que a pessoa jurídica se enquadra em uma ou mais das situações
excludentes impostas pela norma que rege o Simples, é de se manter os efeitos do ato
declaratório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000106/2009-41
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000106/2009-41

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo no 02/10, de 04/01/2010 emitido ao amparo da Representação Fiscal
SAORT DRF/LON, fl. 0204, acompanhada de documentos, que excluiu a contribuinte ao
Simples, com efeitos a partir de 01/04/2002, em face de ter incorrido na vedação expressa
prevista na alínea “f” do inciso XII do artigo 9o da Lei no 9.317, de 1996 que corresponde às
atividades de limpeza, conservação e locação de mão de obra.
2. A exclusão decorre de representação, conforme já relatado, sendo de se destacar
os trechos abaixo:
No processo constam cópias de notas fiscais indicadas a seguir (são
relacionados os números e datas de emissão), emitidas em competências do período de
03/06 a 09/06, para estabelecimentos do contratante Associação Brasileira da Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de CNPJ 61.012.019/000142 Estas notas
citam prestação de serviços de manutenção de jardins.
Na 1a alteração do contrato social de 15/09/06, que consolidou o mesmo, o
objeto social é definido como prestação de serviços em limpeza, conservação, e
jardinagem, entre outros.
No sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, o código atual
(cadastrado a partir de 01/01/07) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNAE da empresa é o 8121400, relativo à atividade de limpeza em prédios e em
domicílios. O mesmo sistema indica que anteriormente eram cadastrados os códigos
de CNAE 74705, relativo à atividade de limpeza em prédios e domicílios, a partir de
04/10/06, e 52493, referente à atividade de comércio varejista de outros produtos, a
partir de 28/03/01 (data do inicio da atividade no CNPJ).
Também consta no processo cópia do "Contrato de Conservação e Limpeza de
Jardins" de 01/02/06, efetuado entre a Planos Serviços Terceirizados Ltda, que na
época tinha a razão social de Sarah Flowers Ltda, e a Associação Brasileira da Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (este contrato indica como objeto a
prestação de serviço de jardinagem, com conservação e limpeza dos jardins).
Desta forma, fica claro que a contratada prestou serviços de limpeza e
conservação, vedadas para opção pelo Simples.

3. Na manifestação de inconformidade sustenta que o fato merece ser revisto uma
vez que a Lei no 9.317 de 1996 foi revogada pela Lei Complementar n 123 de 2006, sendo que o
ato atacado foi instaurado sob a nova lei, sem vigência e eficácia jurídica; que a Lei
Complementar no 123 permite às empresas de serviços de limpeza que optem pelo Simples,
conforme comprovação que traz e que ao amparo do disposto no §5o do artigo 18 da nova lei não
merece ser excluída do benefício. Destaca que o artigo 17 autoriza a atividade de cessão de mão
de obras uma vez se tratando de serviço de limpeza, desde que esta seja a atividade exclusiva da
empresa ou exercida em conjunto com demais atividades enquadráveis no Simples; que no
presente caso o questionamento se limita aos serviços de limpeza e, desta forma, resta clara a
possibilidade de enquadramento da empresa no Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000106/2009-41

4. Entende que deve ser aplicado retroativamente o comando da Lei
Complementar no 123, de 2006 pois quando esta entrou em vigor, não havia ainda ato
definitivamente julgado, portanto, se estava ou não enquadrada no Simples antes de 2006, essa
decisão teria que ter vindo antes da nova lei permitir seu enquadramento caso contrário, estar-se-
ia premiando a inércia do fisco. Transcreve jurisprudência e pleiteia o mesmo tratamento.
5. Ao final, pede que se restabeleça seu enquadramento no Simples desde o início.
Em sessão de 12/03/2012 (e-fls. 72) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: SITUAÇÃO EXCLUDENTE
Comprovado que a pessoa jurídica se enquadra em uma ou mais das situações
excludentes impostas pela norma que rege o Simples, é de se manter os efeitos
do ato declaratório.

LEI REVOGADA. APLICABILIDADE
A legislação aplicável ao Simples se afere por lei vigente ao tempo do fato
gerador, eis que a legislação tributária aplica-se a fatos geradores futuros e
pendentes, somente retroagindo quando for interpretativa, deixar de definir ato
como infração, ou contrário à exigência de ação ou omissão, ou cominar
penalidade menos severa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 82/85), no qual apresenta os mesmos argumentos constantes do texto da sua
impugnação apresentada junto à delegacia de Julgamento, ou seja:
1. A atividade vedada de Limpeza e Conservação, antes vedada pela lei
9.317/1996 passou a ser permitida pela lei Complementar 123/2006,
devendo a lei mais benéfica retroagir;
2. O artigo 17 da LC 123/2006 autoriza a atividade de cessão de mão-de-
obra;
Ao final, pede que seja “reconhecido o enquadramento não só da Lei
Complementar 123/2006, mas durante todo o período, inclusive desde 0l /04/2002, revogando-se
deste modo o Ato Declaratório Executivo 02/10/DRF/Londrina de 04 de Janeiro de 2010”.

É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000106/2009-41

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não questiona o fato de que exercia as atividades de Limpeza e
conservação e cessão de mão-de-obra, e nem que tais atividades são de fato impeditivas de
permanência do Simples Federal pela Lei 9.317/1996.
Sua única tese, no único texto da peça recursal apresentada nas duas instâncias de
julgamento administrativo, é de que:
1) a atividade de limpeza e conservação passou a ser permitida pela LC
123/2006, devendo haver a retroatividade desta lei para os períodos
atribuídos pela fiscalização; e
2) O artigo 17 da LC 123/2006 permitia a atividade de cessão de mão-de-
obra.
Equivoca-se a recorrente duplamente.
Tal como argumentado pelo relator do Acórdão Recorrido, a Lei 9.317/1996
instituiu o “Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte” chamado de Simples Federal.
A Lei complementar 123/22006 instituiu o Simples Nacional. São sistemas
diferentes, inclusive pelo sua abrangência.
Portanto, a lei Complementar 123/2006 não objetivava alterar, mas substituir por
completo o sistema o Simples Federal. A LC 123/2006 inaugurou um novo sistema de
simplificação tributária, substituindo o Simples Federal.
Quanto ao segundo argumento, vemos que além do fato de que a Lei
Complementar 123/2006 não se constituir em lei interpretativa da Lei 9.217/1996, conforme já
demonstrado, o referido artigo 17 citado pela recorrente, ao contrário do que argumenta, proíbe a
permanência do Simples Nacional das pessoas jurídica que realizam cessão ou locação de mão-
de-obra e, portanto, e em nada se refere às atividades relacionadas ao Simples Federal:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000106/2009-41

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Portanto, tendo em vista que a recorrente confirma que exerce as atividades
impeditivas, confirma-se a sua exclusão do Simples Federal, nos termos do artigo 9o, inciso XII
da lei 9.314/1996.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital